Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO.
1. Exaurido o prazo estipulado para a emenda da inicial, para o qual foi devidamente intimado, sem o cumprimento da determinação exarada pelo juízo, deve-se extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Negou-se provimento ao recurso.